Tribunal: TJMT
Processo: 0006085-34.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006085-34.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROMARIO DE PAULA RAMOS (APELADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ARAUJO BORBA - CPF: 064.149.241-30 (VÍTIMA), Valdelice Araújo de França (ASSISTENTE), ATAMIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 616.204.161-15 (ASSISTENTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (ASSISTENTE), João Marcelo Rodrigues (ASSISTENTE), JOÃO MARCELO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMARIO DE PAULA RAMOS - CPF: 708.363.991-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO
TENTADO.
1.
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
:

PEDIDO DE

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL PÚBLICO
EM RAZÃO DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. DESCABIMENTO. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE O CONHECIMENTO DO RECURSO.
REJEIÇÃO.
2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ALEGAÇÃO DE QUE DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DESTES
AUTOS
.
DESCABIMENTO
.
DECISÃO D
O
CONSELHO DE SENTENÇA SE DEU COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. CLEMÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ARBITRÁRIA OU TERATOLÓGICA
.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
.
LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JULGADORES LEIGOS
.
JULGAMENTO MANTIDO
. 3.
PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade do recurso.

2
. A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência) manifestamente contrária à prova dos autos, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III,
d,
do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos. Ademais, sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (
par conditio
).

A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos
produzidos na instrução processual
, acolhe uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório.

3. Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, recurso
do Ministério Público
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá
/MT, que nos autos da Ação Penal n.
0006085-34.2016.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, absolveu
Romario de Paula Ramos

do crime de
tentativa de
homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2°,
I e
IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal), praticado contra a vítima
Jorge Henrique Araujo Borba
;
condenando-o
,
todavia,
prática do delito de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei n. 8.069/
90)
,
à pe
n
a

de

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
194085179
, requer a anulação do veredito para que
Romário de Paula Ramos
seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, porquanto

a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova destes autos.

Nas contrarrazões vistas no ID
202328169
,
Romário de Paula Ramos
pugna pelo não conhecimento do recurso ministerial,
por ser intempestivo
.

E
, no mérito,
pelo seu
desprovimento do recurso da acusação.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
207674170
, opina pelo provimento do recurso do Ministério Público
“
para determinar a anulação do julgamento em análise e submissão do Apelado a um novo julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida por
Romário de Paula Ramos
.

Não conhecimento do recurso do Ministério Público
por
ser
intempesti
vo

Nas contrarrazões recursais constantes no ID
202328169
,
Romário de Paula
,

suscitou, preliminar
mente
, a impossibilidade de se apreciar as teses sustentadas neste
recurso
em decorrência da
sua
extemporaneidade.

Sem razão, no entanto,
Romário de Paulo
.

Realmente o

Ministério Público

foi
intimado para apresentar as razões recursais em
6 de novembro de 2023
, protocoliza
ndo
-as

no dia

6 de dezembro de 2023
, ou seja, quando já
havia

ultrapassado o prazo legal de
8
(
oito
) dias previsto no art.
600
,
caput
, do Código de Processo Penal.

Entretanto, a jurisprudência dos tribunais superiores caminha no sentido de que, em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade do recurso, tal como se depreende dos julgados abaixo ementados:

Habeas Corpus. 2. Juizado Especial Criminal. 3. Apelação
por
termo nos autos. Art. 600 do C.P.P. 4. Razões apresentadas após o prazo do art. 81, § 1o, da Lei no 9.099, de 1995. 5. Defensoria Pública. Prerrogativas de intimação pessoal e de contagem do prazo em dobro para recorrer. 6.
Apresentação tardia das razões de apelação. Mera irregularidade que não compromete o conhecimento do recurso
.
Art. 601 do C.P.P. 7. Ordem concedida.

(STF, HC 85.006/MS, 2ª Turma, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJ de 11/03/2005)
Destacamos

FURTO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE. MERA IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECLAMO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1.
Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto
.
2. No caso dos autos, conquanto a defesa tenha interposto o recurso de apelação dentro do prazo legal, verifica-
se que o reclamo não foi conhecido pelo Tribunal de origem sob o argumento de que as respectivas razões teriam sido apresentadas extemporaneamente, o que revela a coação ilegal a que está sendo submetido o paciente, cuja insurgência deixou de ser examinada em decorrência de uma mera irregularidade. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o processamento da apelação interposta pelo paciente.
(STJ, HC 358.217/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016,
DJe
31/08/2016)

Destacamos

Logo, tendo em vista que
o Ministério Público
manifestou expressamente sua intenção de recorrer
tempestivamente ainda na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
, é forçoso reconhecer
d
este recurso, mesmo que as razões tenham sido protocolizadas tardiamente.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser
rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, encontradiça no ID
194074219
, p.
1/2
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante Delito,

registrado sob n.º 4816-57.2016.811.0042 e código nº 429322, que no dia 25/02/2016, por volta das 11h30min, no Posto de Combustível São Mateus, situado na BR 364, KM 401, Distrito Industrial, nesta Comarca, o denunciado Romário de Paula Ramos, agindo mediante manifesto "animus necandi", por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima JORGE HENRIQUE ARAUJO BORBA, adolescente, com 16 anos de idade (nascido em 24/03/1999), só não logrando êxito em obter o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que errou a pontaria.

Consta, ainda, que na mesma data, hora e local, o denunciado corrompeu o adolescente João Marcelo Rodrigues, na medida em que o incitou e contou com sua ajuda na prática do crime acima descrito.

Segundo o apurado, na data anterior ao fato, houve

uma briga no Colégio Pascoal Ramos, e dentre os envolvidos estavam a
vítima
e o sobrinho do indiciado, o adolescente João Marcelo Rodrigues (nascido em

21/01/2000).

Assim, quando o indiciado tomou ciência que o sobrinho levou a pior, se revol
t
ou e mandou que o sobrinho arrumasse uma arma de fogo, pois iria executar a vítima.

E
ntão, no dia do fato, o indiciado e seu sobrinho, em

posse de uma arma de fogo, e usando uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha e placa QBM2805, foram até a escola Pascoal Ramos aguardar a saída da v
íti
ma. Em seguida, a seguiram até o Posto de Combustível São
Mateus, onde a
vitima
teria ido buscar sua tia
Valdelice
, que trabalha no setor de cargas daquele posto.

Verifica-se, que enquanto o sobrinho ficou aguardando

na motocicleta pronto para auxiliar na fuga, o indiciado esperou a vítima adentrar o escritório onde a tia trabalha, para efetuar vários disparos de arma de fogo em sua direção e só não logrou êxito em ceifar a vida da vítima, porque errou o alvo em todos os disparos. Após, e certos de que cumpriram o intento, empreenderam fuga, tendo o denunciado deixado João Marcelo próximo a casa dele, e ele voltado tranquilamente para o seu trabalho, no supermercado Big lar do Shopping Três Américas.

Ademais, muito embora João Marcelo tenha dito que foi

quem efetuou os disparos, a vítima e sua tia
Valdelice
foram unânimes e incisivas em dizer que foi o denunciado o autor dos disparos.
[...]

Como
foi
dito no relatório, o Ministério Público postula a anulação do júri de
Romário de Paula Ramos
, com fulcro nas disposições contidas no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, para que
ele
seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, consignando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas destes autos, porquanto,
além de
contraditória
,
teria se estribado apenas nas palavras do apelado e de sua defesa técnica para o veredicto absolutório, desprezando todas as demais provas produzidas durante a instrução.

Sem razão, contudo, o órgão ministerial.

Isso porque, como se sabe
, não é qualquer divergência entre a deliberação dos jurados e o conjunto probatór
io que justifica a anulação do veredicto. É preciso mais
:
é preciso que o veredicto seja
ilegal,
arbitrário, teratológico
, isto é,
absolutamente
dissociado de
tudo
aquilo que f
oi produzido e sustentado ao longo da instrução e em plenário. Daí a dizer que, existindo teses opostas e havendo
coerência
na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é defeso
ao Tribunal
cassar a decisão, sob pena de ofensa à garantia inserta no art. 5º, XXXVIII,
c
, da C
onstituição
F
ederal
, que consagra a soberania dos vereditos e confere aos jurados a prerrogativa de decidir com base na sua
íntima convicção
.

S
obre o tema,
veja-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional
[...]

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.866.503/CE, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, DJE 22.3.2022).

Ainda sobre a temática, impende asseverar que,
b
uscando assegurar efetividade ao sistema constitucional do Tribunal do Júri, o legislador editou a Lei n. 11.689/2008, para, dentre outras medidas, inserir o
quesito genérico e obrigatório de absolvição
no art. 483, III, e § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, nos seguintes termos:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I–
a
materialidade do fato;

II –
a
autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido

[...]
§ 2º. Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do
caput
deste artigo, será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o acusado
? ”
.

Logo, d
esde a inovação legislativa,
não
é possível aferir se os jurados absolvem um determinado acusado porque observaram as provas constantes nos processos [ou a falta delas] ou se a deliberação se lastreia em causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, razões humanitárias, clemência ou outro sentimento de justiça.

A decisão pode causar certa perplexidade ou sugestionar a existência de uma decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Elucidando a matéria, confira-se
a
doutrina
de Guilherme de Souza Nucci
:

Quesito único e obrigatório sobre as teses defensivas: a principal inovação introduzida pela Lei 11.689/2008, no contexto do questionário, diz respeito à concentração em uma única indagação, em
relação às teses da defesa. A resposta afirmativa leva à absolvição; a negativa, por óbvio, conduz à condenação. Entretanto, a razão pela qual os jurados absolveram o réu, se for
positiva
a resposta, torna-se imponderável. É possível que tenham acolhido a tese principal da defesa (por exemplo, a legítima defesa), mas também se torna viável que tenham preferido a subsidiária (por exemplo, a legítima defesa putativa).
Pode ocorrer, ainda, que o Conselho de Sentença tenha resolvido absolver o réu por pura
clemência, sem apego a qualquer das teses defensivas
. Em suma, da maneira como o quesito será encaminhado aos jurados, serão eles, realmente, soberanos para dar o veredicto, sem que os juízes e tribunais togados devam imiscuir-se no mérito da solução de absolvição
.

(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 972/973)
Desta
camos

Em
relação ao assunto,
o Supremo Tribunal Federal
deixou assentado
:

A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita -
absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente
metajurídica
, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário
, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri
[
...
]

(HC 178856, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJE 22.10.2020)

Destacamos

JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.

(STF - HC: 178777 MG 0033658-62.2019.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 14/12/2020)

Como se nota,
é possível

sim
que o Conselho de Sentença, independentemente das teses sustentadas em plenário, reconheça a materialidade e a autoria do delito e, ao responder ao quesito absolutório genérico,
absolva

o acusado, num claro exercício do seu
livre convencimento
.

Mas,
que assim não fosse,

na espécie,
exist
em
elementos de convicção para o acolhimento do quesito absolutório relativo ao crime de homicídio
qualificado
tentado, circunstâncias, essas, que rechaçam a tese atinente à anulação do julgamento, pois se a linha defensiva foi reconhecida pelo Tribunal do Júri, não cabe a este
órgão revisor
afastá-la por entender que a decisão não esteve apoiada na melhor prova produzida durante a instrução criminal
.

Com efeito,
depreende-se, destes autos, que os julgadores leigos acolheram a versão de
Romário
de Paula
, que afirmou em plenário que
não foi o autor dos disparos efetuados contra
Jorge Henrique Araújo Borba
,
por
que apenas acompanhou seu sobrinho João Marcelo
,
cuja pessoa
assumiu
a autoria delitiva tanto na fase policial quanto em juízo.

A
demais
,
é
imperioso consignar que em plenário, o ofendido Jorge Henrique não foi capaz de
afirmar com
certeza
qual era
a
identidade
de seu
agressor
,
dizendo
, apenas,
que o atirador estava de capacete
, que nunca o tinha visto na vida
.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha ocular
Valdelice
Araujo de França, tia da vítima, que em juízo
disse
que o atirador estava de capacete e que não conhecia Romário
de Paula
, impingindo-lhe a autoria delitiva com base em
“achismos”
,
tal como se infere desta parte do depoimento da declarante:

[...]
Eu tinha uma sala comercial no posto São Mateus, não sei o

endereço de lá, não me lembro agora, é eu tinha uma sala lá, eu
tava
fechando a

sala pra poder ir embora pra fazer almoço (...) Eu estava fechando a janela no

momento, meu sobrinho já tinha chegado, pra ir me buscar, ai eu vi passar uma

moto
biz
vermelha, passou e eu vi que ela parou, mas ali, geralmente passava, um caminho que passava muita moto, muito carro, então não estranhei nada disso,
tava

normal pra mim, até o momento que meu sobrinho
tava
na porta e eu já tinha

fechado a janela, ai eu vi que uma pessoa veio em direção à porta, e lá é um lugar

muito apertado, só deu tempo de virar de frente pra essa pessoa, porque meu

sobrinho se escondeu atrás das minhas costas. Ele me puxou na frente dele

praticamente né, eu fiquei na frente, foi a hora que ele disparou o primeiro tiro, que

passou pertinho da cabeça do meu sobrinho, aí os outros disparos eu fiquei em

estado de choque, depois do primeiro disparo, mas eu lembro bem o que aconteceu,

eu me virando, e lá só tinha uma porta de entrada que é a mesma da saída, contém

uma porta só (...) Eu fui me virando, porque meu sobrinho foi rastejando da onde

ele
tava
até a sala, a outra sala, dos fundos (...)
aonde ele sofreu mais três disparos.

Um disparo foi fora, pegou a janela do lado de fora, e os quatro disparos foram

dentro da sala; MP: A senhora chegou a ouvir a pessoa que chegou com a arma

dizer "é você mesmo que eu quero?" Testemunha: "É você mesmo que eu quero",

foi essa palavra; MP: A senhora ouviu isso? Testemunha: Eu ouvi perfeitamente

isso; (...)
MP: E como que a senhora pode nos dizer que foi o Romário, o réu, que

foi o autor desses disparos? Testemunha: Ele estava com uma roupa de serviço,

uma botina... MP: Mas muitas pessoas usam roupas de serviços; Testemunha: Eu

concluo que seja ele porque o de menor não era porque o de menor
tava
pilotando

a moto
, você vê que a moto saiu meia trêmula; MP: Mas por que seria alguém ligado

ao menor? (...) Testemunha: Eu vi depois por face né, que eu puxei o face
pra

mim

olhar direito porque eu ele não tirou o capacete da cabeça; MP: E como a senhora

conseguiu reconhecer? Testemunha: Por aqui (gesticulou ser o rosto do réu) (...)

Testemunha: Não, eu ouvi dizer que quem assumiu esse crime foi o João Marcelo;

MP: Foi ele quem assumiu? Testemunha: sim, é o que eu ouvi falar; MP: Quem

tava
na garupa era o João Marcelo? Testemunha: não; MP: Quem
tava
dirigindo,

desculpa, o Romário estava na garupa? Testemunha: isso; MP: E quem
tava

dirigindo? Testemunha: o João Marcelo, o mesmo que atirou foi o mesmo que subiu

na garupa, não foi trocado de lugar: MP: E quem
tava
dirigindo era o João Marcelo?

A senhora
reconheceu ele
? Testemunha: isso (...); DP: O seu sobrinho chegou a

relatar que o João Marcelo no dia que ocorreu os disparos ele esteve lá na escola,

onde ele estudava? Testemunha: sim, eu soube pelo Diretor da escola, o Elson,

que eles tentaram entrar dentro da escola; DP: Eles quem? Testemunha: Romário

e o João Marcelo; DP: É que seu sobrinho falou que só o João Marcelo ...

Testemunha: eles tentaram entrar dentro da escola, os dois, eles estavam lá (...)

DP: Essa informação foi outra pessoa que falou? Testemunha: o Diretor da escola;
[...]

Destacamos

C
orroborando a versão defensiva,
o
adolescente João Marcelo Rodrigues, sobrinho
de Romário de Paula
, assumiu a autoria delitiva, afirmando ter sido o responsável pelos disparos
,
em razão de
uma
desavença
que tiveram na
escola quando
Jorge Henrique lhe bateu
; asseverando, outrossim, o inimputável,
que seu tio somente lhe acompanhou para conduzir a motocicleta e facilitar-lhe a fuga.

Dessa forma, ao contrário do que foi afirmado na peça recursal, não há como admitir que os jurados tenham julgado em desacordo com as provas produzidas durante a instrução criminal ao rechaçar a tese da acusação, porquanto existem elementos de
provas
que corroboram a versão defensiva e infirmam a versão da vítima sobrevivente
.

Sendo assim, resta dúvida que deve prevalecer a decisão soberana do Tribunal do Júri, que escolheu, com base nas provas constantes nestes autos, a versão apresentada pela defesa; e, por conseguinte, rejeitou a da acusação, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção dos jurados.

S
obre a matéria discutida neste recurso, o penalista Júlio Fabbrini Mirabete, com a clareza que lhe era peculiar, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
assim se manifestou:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.481)
Destacamos

No mesmo norte, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, deixou assentado
que

Necessário, no caso, para que o Tribunal
‘ad quem’
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233)
Destacamos

Sabe-se
que é entendimento pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredicto do Conselho de Sentença somente pode ser anulado quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto, conforme asseverado linhas volvidas, os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas de acordo com a íntima convicção de cada um, devendo, portanto, ser observada a soberania das suas decisões, em conformidade com as disposições contidas no inciso XXXVIII
, letra
c
,
do art. 5º da Constituição Federal.

Por conseguinte, é forçoso
asserir
que os jurados não têm o dever de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, isso significando dizer que a anulação do julgamento apenas é admitida qua
ndo se mostrar

ilegal
, arbitrária ou
te
ratológica
:
seja por ausência de provas ou por se s
ustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que realmente não se verificam no caso examinado.

S
obre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07.04.2021 e publicado no
Dje
de 09.04.2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a
plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Co
nsoante
foi
exposto
linhas volvidas
, a
absolvição
de Romário de Paula,
de
per se
, não
caracteriza contradição nas respostas aos quesitos,
pois
é efeito direto e imediato do sistema constitucional da
íntima convicção
e, por isso mesmo, não importa
em
nulidade do julgamento, tampouco reflete uma decisão manifestamente contrária à prova
de
stes
autos.

Logo
, se os jurados exerceram a opção de
absolv
er o apelado
por motivos extralegais,
a
sentença
absolutória
deve ser mantida,
porquanto
decidiram movidos
pela
íntima convicção
de cada um
,

tal como
autoriza

o instituto do Tribunal do Júri.

Por
cons
equência
, deve ser mantida irretocável a sentença que, após julgamento pelo Conselho de Sentença, absolveu
Romário de Paula Ramos
do crime de homicídio qualificado
tentado
(art. 121, § 2°,
I e
IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal), praticado contra a vítima
Jorge Henrique Araújo Borba.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.
E, no mérito, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterado o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024